Tribunal: TJDFT
Processo: 0756664-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo. Busca-se a absolvição do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve algum vício na confissão extrajudicial; e (ii) examinar eventual prejuízo na formação da culpa em razão da inobservância do art. 226 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em vício no interrogatório extrajudicial, já que a mídia anexada aos autos, ao contrário do alegado pela Defesa, evidencia que o acusado se mostrava responsivo e lúcido, apresentando respostas coerentes às perguntas realizadas.
4. A inobservância do art. 226 do CPP não enseja nulidade quando presentes outros elementos de prova evidenciadores da autoria delitiva.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido